Tribunal: STF
Processo: Rcl 61726
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Henrique Paz Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que o reclamante, preso desde 14/7/2022, foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, mas recluso no Centro de Detenção de Pinheiros - CDP IV, estabelecimento destinado aos presos provisórios, estaria a cumprir pena em regime fechado.



    Alega que o reclamante atingiu o lapso para progressão ao regime aberto em 4/2/2023.



    Afirma, ademais, que o CDP IV de Pinheiros estaria superlotado, uma vez que a capacidade é de 566 presos, mas atualmente abrigaria 967 homens.



    Sustenta tratar-se: 



    “[...] de clara situação de excesso de execução, nos termos do art. 185 da Lei de Execução Penal, pois o reclamante está há muito submetido a situação muito mais gravosa que a compatível com a decisão judicial condenatória.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Aduz, ainda, que: 



    “permitir a execução da pena de forma excessiva, ao custo da liberdade legitimamente conquistada pelo apenado, implica negar, a um só tempo, o princípio da legalidade, o mandamento constitucional da individualização das penas, e o próprio postulado da dignidade humana (art. 5º, II e XLVI e art. 1º, III, todos da Constituição de 1988)”. (documento eletrônico 1, p. 7).



    Diante isso, assevera estar evidenciada a violação da autoridade da decisão proferida no RE 641.320/RS e do enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Ao final, requer a procedência do pedido para determinar a imediata colocação do reclamante em regime aberto ou, subsidiariamente, em prisão albergue domiciliar, até que seja regularizada a situação prisional do reclamante.



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou, nesses termos:



    “O reclamante cumpre pena privativa de liberdade total de dois anos, nove meses e onze dias, além do pagamento de multa, por infração aos artigos 155, § 4°, incisos I e II, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em regime inicial semiaberto, com o término do cumprimento da pena previsto para 24/04/2025 (fls. 29/31). 



    O executado/reclamante foi preso em flagrante delito aos l4/07/2022, sendo sua prisão convertida em preventiva, conforme r. decisão de fls. 09, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade pela r. sentença condenatória de fls. 10/14, proferida em 09/01/2023. Aos 17/03/2023, foi proferido o v. acórdão de fls. 18/24, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo reclamante, ‘apenas para reduzir a pena de multa, redimensionando a pena definitiva para 02 anos e 06 meses de reclusão e 03 meses e 11 dias de detenção, mais o pagamento de 12 dias multa, no piso’. 



    Em 01/08/2023, data em que os autos vieram conclusos para a minha apreciação pela primeira vez, homologuei o cálculo de penas elaborado em 03/07/2023 (fls. 29/31), determinei a remoção do executado para um dos estabelecimentos da rede SAP, em regime inicial semiaberto, com urgência, ou que fosse esclarecido eventual impedimento, bem como requisitei a vinda de atestado de conduta carcerária e boletim informativo para análise de benefícios.



    Os autos tomaram conclusos apenas na presente data, oportunidade em que, tendo em vista que o executado continua cumprindo pena em unidade prisional inadequada ao referido regime, conforme certidão de fls. 64, determinei que fosse providenciada sua remoção imediata para unidade adequada ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 



    Determinei, ainda, que caso o sentenciado não seja incluído no regime adequado no prazo de 48 horas, o que deverá ser certificado pela z. Serventia, os autos deverão retomar à conclusão para providências quanto ao cumprimento da Súmula Vinculante nº 56, bem como análise de eventual delito de desobediência e/ou ato de improbidade perpetrado, em tese, pela autoridade administrativa. Por fim, ordenei a cobrança da remessa do atestado de conduta carcerária e do boletim informativo, por telefone ou Teams, se necessário, para análise do pedido de progressão ao regime aberto. 



    Sendo o que me cumpria informar, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.” (documento eletrônico 18, pp. 3 e 4).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo que o pedido de imediata colocação do reclamante em regime aberto não merece ser conhecido.



    Isso porque tal pedido deve ser formulado diretamente ao juízo da execução penal, instância adequada para examinar o preenchimento dos requisitos para progressão de regime, a ser determinada mediante decisão fundamentada e precedida de manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, § 2º, da Lei n. 7.210/1984.



    De fato, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, constata-se que a autoridade reclamada limitou-se a determinar a remoção do reclamante para um dos estabelecimentos da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em regime inicial semiaberto.



    Diante disso, nesse ponto, entendo que o reclamante busca usar o instrumento processual da reclamação como uma espécie de atalho processual, de forma a submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que não é admitido pela jurisprudência.



     



    Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 



    1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 



    2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 



    3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).



    4. Agravo regimental que se nega provimento.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/9/2015).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/6/2017).



    Ademais, observo que está prejudicado o pedido de colocação do reclamante em prisão albergue domiciliar até que seja regularizada a sua situação prisional.



    Com feito, em seus esclarecimentos, a autoridade reclamada informa que determinou a remoção imediata do reclamante para unidade prisional adequada ao cumprimento de pena no regime semiaberto.



    Determinou, ainda, na hipótese de o acusado não ser incluído no regime adequado no prazo de 48 horas, que os autos deveriam retomar à conclusão para providências quanto ao cumprimento da Súmula Vinculante 56, bem como para análise de eventual delito de desobediência ou ato de improbidade perpetrado, em tese, pela autoridade administrativa.



    Em consulta ao site do tribunal de origem, foi possível verificar que, em andamento processual do dia 29/8/2023, há um comunicado de transferência do preso para outra unidade prisional.



    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação para, na parte conhecida, julgá-la prejudicada (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator